Tribunal: TJSP
Processo: 1005057-64.2022.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO ENTREGA. BEM IMÓVEL. Acórdão negou provimento a ambos os recursos. Embargante justifica que há omissão ao não majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. JULGAMENTO. Ainda que se considere o êxito do autor ao ver desprovido o recurso da parte requerida, ele também sucumbiu ao não ter o seu recurso provido,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO ENTREGA. BEM IMÓVEL. Acórdão negou provimento a ambos os recursos. Embargante justifica que há omissão ao não majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. JULGAMENTO. Ainda que se considere o êxito do autor ao ver desprovido o recurso da parte requerida, ele também sucumbiu ao não ter o seu recurso provido, não havendo que se falar em majoração das verbas de sucumbência. Embargos rejeitados.